Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de ausência de contratação do cartão de crédito representa fato negativo determinado que impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar fato positivo logicamente incompatível, ou seja, comprovar que foi firmado ajuste entre as partes, a fim de atestar a regularidade da dívida decorrente da suposta avença.
2. Ausente a demonstração de que o consumidor contraiu a dívida ou adquiriu algum serviço diretamente com o Banco Réu, tem-se por suficientemente comprovada a irregularidade da cobrança.
3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
4. Ainda que se considere a aparente ocorrência de fraude na contratação do negócio, o prejuízo decorrente da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pela instituição financeira (fortuito interno), e não configura culpa exclusiva de terceiros.
5. A caracterização de danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. O fato em exame não ultrapassou o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar a reparação correspondente.
6. De acordo com o novo entendimento jurisprudencial do c. STJ, é cabível a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
7. Demonstrado que o Réu agiu de modo contrário à boa-fé objetiva ao resistir reiteradamente a estornar o valor equivocadamente creditado na conta bancária do consumidor, mantendo os descontos irregulares, admite-se a restituição da quantia indevidamente cobrada da forma dobrada.
8. Admissível a compensação pelo Banco do valor a ser restituído ao consumidor com a quantia depositada na conta bancária deste em decorrência do contrato fraudulento, sem a incidência de correção monetária, dadas as particularidades do caso concreto.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.